Tribunal: STF
Processo: MS 38312
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança interposto por Celso Moredo Garcia contra ato do Presidente da República consubstanciado na escolha para vaga de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18 pelo critério de merecimento, com base na lista tríplice estabelecida no Processo Administrativo 18379/2019, na qual se aponta a existência de candidato que não integra a primeira quinta parte da lista de antiguidade. 



    Nesta impetração requer-se: 



     



    “A concessão inauditis alteribus partibus de tutela de urgência liminar, nos termos do inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, para determinar-se imediatamente ao TRT da 18ª Região que proceda à: 



    1.1. Revogação/cassação da habilitação do Juiz Luciano Santana Crispim e a imediata inserção do requerente na lista tríplice respectiva.



    1.2. Concessão de um ponto ao requerente, no critério de aperfeiçoamento técnico, redundando em alteração do resultado do julgamento, com a inserção do requerente no 3ª lugar e respectiva inserção na lista tríplice respectiva.



    1.3. Sucessivamente, ao menos, a suspensão os efeitos do julgamento proferido e da publicação da respectiva lista tríplice até o julgamento de mérito deste Mandado de Segurança (ou, mais sucessivamente ainda, até que sobrevenha decisão final do PCA interposto perante o CNJ em 04.10.2021, autos de nº PCA-0007542- 64.2021.2.00.0000, ainda não julgado).



    2. A citação do impetrado e dos litisconsortes identificados para, querendo, manifestarem-se.



    3. Cumpridos os ritos processuais de estilo, seja julgado totalmente procedente o mandamus, para seja confirmada a medida liminar requerida, redundando na revogação/cassação da habilitação do Juiz Luciano Santana Crispim e na imediata reinserção do requerente na lista tríplice respectiva, na justa e escorreita posição que lhe cabe” (págs. 20-21 da inicial).



    Por meio da Petição 108.806/2021-STF, o impetrante noticia que, no Procedimento de Controle Administrativo 0007542-64.2021.2.00.0000, o Conselheiro Mário Goulart Maia do Conselho Nacional de Justiça – CNJ deferiu o pleito de suspensão da decisão do TRT18 em que formada a lista tríplice em discussão nestes autos (documento eletrônico 38).



    É o relatório suficiente. Decido o pleito liminar.



    Bem examinados os autos, verifico que houve o deferimento do pedido liminar do impetrante no âmbito do CNJ, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, entendo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada, razão pela qual defiro o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos do julgamento proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO que culminou na formação da lista tríplice para acesso ao 2º grau em vaga decorrente da aposentadoria do Desembargador Aldon do Vale Alves Taglialegna, até o julgamento definitivo destes autos, a fim de assegurar o resultado útil da decisão de mérito a ser proferida neste procedimento. 



    Determino, ainda, que o Tribunal Requerido se abstenha de adotar quaisquer procedimentos relativos à publicação e encaminhamento da referida lista ao Poder Executivo ou que, caso já tenha ocorrido o envio à Presidência da República, adote as providências para devolução da mesma. 



    Dê-se ciência ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com urgência, quanto ao teor desta decisão. 



    Comunique-se esta decisão, com urgência, à Presidência do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, para ciência e cumprimento. 



    Nos termos do art. 25, XI, do Regimento Interno do CNJ, inclua-se o presente feito em pauta, na primeira oportunidade, para submissão desta decisão ao referendo do Plenário” (documento eletrônico 39).



    Assim, reputo prejudicado o pedido liminar formulado nesta impetração. 



    Ante o quadro, diga o impetrante sobre a persistência do interesse processual no julgamento deste mandamus.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator